Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. FATO NOVO NÃO CONSIDERADO. VIOLAÇÃO A NORMA PROCESSUAL (ART. 493 DO CPC) E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VENDA DIRETA AO DETENTOR PELO PODER PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo manifestação, na primeira instância, do Ministério Público após a apresentação das informações dadas pelas partes e antes da sentença, abordando todos os pontos relevantes, não há que se falar em prejuízo na atuação do órgão ministerial, o qual, inclusive, na instância recursal, rechaçou a subsistência do vício apontando pela apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Imperativa a reforma de pronunciamento judicial fundado em erro de premissa verificável ao exame dos autos, uma vez que o imóvel foi objeto de venda direta pelo Poder Público, fato superveniente relevante para o julgamento da lide e demonstrado por prova robusta, que não poderia deixar de ser objeto de deliberação.
3. À luz de superveniente regularização fundiária, por ocasião de imóvel comercializado por venda direta à detentora do lote, confirmando os direitos de propriedade do bem mediante escrituração, conforme estabelecido no Plano Diretor de Ocupação Territorial, a atual situação ambiental, urbanística e fundiária do lote não mais permite a prática de atos de demolição.
4. Recurso conhecido e provido. Sem honorários advocatícios.